Tribunal: TJSP
Processo: 1049638-75.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS NO CONTRATO PRINCIPAL E DA TOTALIDADE DO VALOR PAGO EM CONTRATO ACESSÓRIO – CLÁUSULAS NULAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049638-75.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ACS
SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados JAMIR
BENATTI e ROSA DE FÁTIMA NILSON BENATTI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049638-75.2016.8.26.0114 -Voto no 5209
2
RECORRENTE: ACS ARAÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: JAMIR BENATTI
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
ORIGEM: 7a VARA CÍVEL DE CAMPINAS
RECURSO No 1049638-75.2016.8.26.0114
VOTO No 5209
EMENTA:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCISÃO
RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS NO
CONTRATO PRINCIPAL E DA TOTALIDADE DO
VALOR PAGO EM CONTRATO ACESSÓRIO

CLÁUSULAS NULAS RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1 A r. sentença julgou parcialmente procedente ação
de rescisão de compromisso de compra e venda, condenando a requerida
a restituir 90% do valor pago pelos autores, bem como em verbas de
sucumbência.
Recorre a requerida afirmando válida a cláusula que
prevê a retenção de 30% dos valores pagos pelos requerentes. Pretende a
retenção integral de valores relativos à contratação de benfeitorias no
imóvel, além do pagamento de multa de 25% sobre esse contrato.
Em
contrarrazões
os
requerentes
pedem
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049638-75.2016.8.26.0114 -Voto no 5209
3
manutenção da sentença.
É o relatório.
2
A matéria deduzida pelos requerentes em
contrarrazões envolve o mérito e não há impedimento ao conhecimento do
recurso.
Ao contrário do que alega a apelante, a fixação do
montante de restituição por força da rescisão é exatamente o objeto da
ação, como se extrai da simples leitura da inicial.
A
discussão
trazida
pela
requerida
envolve
exclusivamente a análise de validade da cláusula que prevê a retenção de
30% dos valores pagos em relação ao contrato principal, além de retenção
integral do que fora pago no contrato acessório, acrescido de uma cláusula
penal correspondente a 25% do valor do contrato.
As cláusulas defendidas pela requerida são nulas, por
direta afronta ao disposto no art. 51, incisos I, II e IV e art. 53 do C.D.C., e o
reconhecimento de sua invalidade foi corretamente afirmado pelo MM. Juiz.
Não há pedido subsidiário e a argumentação
desenvolvida na sentença, que analisou a matéria á luz das súmulas 543
do STJ, 1 e 2 do TJSP, respondeu a todos os questionamentos feitos pela
requerida.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo,
apto a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser
confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à
luz do contraditório, os quais ficam inteiramente adotados como razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049638-75.2016.8.26.0114 -Voto no 5209
4
decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.1
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum.2
De se registrar, ainda, que a ratificação dos
fundamentos da decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não
importa em vício ou nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta
Corte de Justiça (Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Álvaro Passos; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elliot Akel; Apelação n°
994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo
Eduardo Razuk; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Beretta da Silveira).
3. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Os honorários fixados na sentença ficam acrescidos em 5%.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL,
Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.